Tribunal: STF
Processo: HC 76503
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-05
Data de publicação: 1998-05-05

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- A circunstância de o acórdão que julgou a apelação não
ter tratado da questão da fundamentação do regime de cumprimento da
pena imposto ao ora paciente não retira do Tribunal a condição de
coator, uma vez que ele, de oficio, poderia ter examinado essa
questão se a considerasse conducente à nulidade da fixação do
regime.
- No caso, está fundamentada a imposição do regime semi-
aberto.
"Habeas corpus" conhecido, mas indeferido.